Tribunal: STF
Processo: ARE 771525
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BENEFICIÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 781/2008. REFIZ III. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1.  A solução da controvérsia demandaria o exame de legislação local, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.